Tribunal: TJBA
Processo: 0500894-73.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500894-73.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, STJ). 2 – O STJ, quando da análise da aplicação da Súmula 421, julgou em sede de recurso repetitivo, o REsp 1199715/RJ, e fixou a tese que “a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence”. 3 – Logo, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado da Bahia em favor da Defensoria Pública estadual. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500894-73.2017.8.05.0141, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA